Tribunal: STF
Processo: HC 194011
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
    1. Diante da hipótese de ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do ‘habeas corpus’, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude – legítima defesa –, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada no curso da instrução.
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    4. Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, pois, em razão de desavença durante uma festa de aniversário, o paciente desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, que continuou a ser alvejada quando já estava caída ao solo. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando que o paciente ostenta passagens pela Vara da Infância pela prática de ato infracional, sendo recomendam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    5. A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 528.253/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de excesso de prazo da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Pretende, assim, a concessão de liberdade provisória ao paciente em questão.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pela denegação da ordem, formulou parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITIVA PELO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NESTA EXTENSÃO, PELA SUA DENEGAÇÃO ”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão aos impetrantes.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, entendo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, está evidenciada a legalidade da prisão preventiva, pois foi “(...) adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, pois, em razão de desavença durante uma festa de aniversário, o paciente desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, que continuou a ser alvejada quando já estava caída ao solo (...)” evidenciando a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo ora paciente.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 192.535-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439- -AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes; HC 192.163-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 141.152/CE, Ministro Edson Fachin; HC 189.637- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Observo, por outro lado, que, para o acolhimento da tese defensiva – legítima defesa –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório referente à acusação penal, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “2. A análise da tese da ocorrência de homicídio privilegiado ou de que o agravante teria agido em legítima defesa demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático probatório do caderno processual, o qual não se admite em sede de habeas corpus, na linha de precedentes.”
    (HC 131.007-AgR/PE, Ministro Dias Toffoli)
    Por fim, no que toca ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, observo que tal pedido não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, conheço, em parte, do presente habeas corpus  e, nesta parte, indefiro-o.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES